Tribunal: TJPA
Processo: 0807437-29.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807437-29.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MOTA LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA.

1. O juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva, a conveniência da instrução processual, assegurar aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

3. Quanto a conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, o juízo nada fundamentou. E quanto a necessidade de garantir a ordem pública, fez apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas a gravidade abstrata adotada na prática de crimes da mesma natureza e a repercussão social do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto que demonstrassem a necessidade de ser assegurada a ordem pública.

4.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS MOTA LIMA
, no processo
nº 0800560-86.2022.8.14.0125
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e,
concessão da ordem
para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS MOTA LIMA
, no processo
nº 0800560-86.2022.8.14.0125
,
nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal,
realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 26 de julho de 2022 e término no dia 28 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de julho de 2022

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado por
Bernardo Araujo da Luz, OAB/PA nº 27.220-B
em favor do paciente
MARCOS MOTA LIMA,
contra ato do
do juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista-PA, que em 26/05/2022, decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0800560-86.2022.8.14.0125.

O impetrante narra que o paciente
responde a ação penal pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, eis que teria realizado conjunção carnal com vítima de 13 anos de idade
.

Aduz que os fatos imputados ao paciente ocorreram em 18/11/2021, há mais de 06 (seis) meses, e desde então não mantem qualquer relação com a suposta vítima, comunicante e eventuais testemunhas, pelo que argumente a ausência de
contemporaneidade do decreto prisional.

Expõe que o
paciente estava em liberdade desde o dia do suposto crime, sem haver qualquer informação de que mantém contato com a vítima ou testemunhas, tampouco notícia que subsidie eventual insurgência contra a aplicação da lei penal.

Argumenta, também, que a ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, aduzindo que autoridade coatora não indicou ou transcreveu qualquer fato concreto que denotasse o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, limitando-se a argumentos genéricos de clamor social que não cumprem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argui que o magistrado não fundamentou sobre a impossibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, violando o art. 282, §6º do CPP. Ressalta as condições pessoais do paciente, que possui bons antecedentes, emprego e residência fixa, não tem atualmente qualquer relação com a vítima e se compromete a cumprir integralmente com eventuais medidas de substituição.

Requereu

liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que

aguarde em liberdade o julgamento de mérito do presente writ, subsidiariamente, a soltura do paciente mediante a aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com exceção da fiança, por não ter o Paciente condições de levantar qualquer pecúnia, eis que agricultor familiar. No mérito, a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
,
independentemente e sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, à exceção da fiança, eis que é pessoa podre.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 9593629-pág. 1/4 deferi o pedido liminar, revogando prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS MOTA LIMA
, nos autos do
processo nº 0800560-86.2022.8.14.0125,
sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 9633165 -pág. 1/3.

Em parecer de Num. 9851108-pág. 1/5, o Ministério Público opinou pela a denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a ilegalidade da prisão em razão da suposta falta de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 26/05/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal contra a vítima A. S. P.,

por força de decisão do juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia-PA que acolheu a representação do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0800560-86.2022.8.14.0125.

Da análise dos autos, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos:

“O delito de estupro de vulnerável, prevê pena máxima de até 15 (quinze) anos de reclusão, fato que autoriza a prisão cautelar, eis que preencheu o requisito objetivo que é a pena em abstrato superior a 04 (quatro) anos.

No caso dos autos, está devidamente demonstrada a existência do crime de estupro de vulnerável, bem como os indícios suficientes de sua autoria, através dos depoimentos das testemunhas no inquérito policial, apontando o representado como autor do delito, o laudo sexológico nº 2021.03.000383-SEX, a confissão da vítima perante o CREAS, durante o atendimento especializado, caracterizando o
fumus comissi delict.

Essas provas são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão preventiva, a qual exige fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na lei penal, de autoria ou participação em crimes como o qual é imputado ao denunciado.

Clara é a lição do professor Nestor Távora sobre o tema:

“A busca da demonstração da verdade nos faz assumir uma vertente libertária na produção probatória. O CPP não traz de forma exaustiva todos os meios de prova admissíveis. Podemos, neste viés, utilizar as provas nominadas, que são aquelas disciplinadas na legislação, trazidas nos arts. 158 a 250 do CPP, e também inominadas, é dizer, aquelas não normatizadas (atípicas). O Princípio da verdade real (verdade processual, rectius), iluminando a persecução criminal, permite a utilização de meios probatórios não disciplinados em lei, desde que moralmente legítimos e não afrontadores do próprio ordenamento.” (TAVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 4 ed. Salvador: Podvum, 2010.

Quanto ao
periculum libertatis
, que se afigura através da garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, por sua vez de igual modo se faz presente.

A forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, especialmente neste caso, que o estupro é de vulnerável, fato que causou abalo social e exigindo providências e a mão firme do Estado para restabelecer a ordem.

Na doutrina o jurista Fernando Capez tem este entendimento:

"A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.)

Observando os valores postos em disputa: liberdade do acusado e a paz social (proporcionalidade estrito sensu), entende-se que é cabível e adequado afastar o
jus libertatis
neste momento, devendo prevalecer o direito da comunidade, em outras palavras, quer dizer que o interesse primário da Sociedade, no caso concreto, deve prevalecer sobre o direito do particular.

É feito assim porque, como explicita o jurista Alexandre de Moraes, nenhum direito é absoluto, não podendo servir como escudo de prática ilegais ou para massacrar ou suprimir outros direitos de terceiros, também constitucionalmente protegidos; verbis:

"as liberdades públicas não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo da prática das atividades ilícitas, nem tampouco como argumento para afastamento ou diminuição das responsabilidades civil ou penal por atos criminosos, sob pena de total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito." E continua, "dessa forma, aqueles que ao praticarem atos ilícitos inobservarem as liberdades públicas de terceiras pessoas e da própria sociedade, desrespeitando a própria dignidade da pessoa humana, não poderão invocar, posteriormente, a ilicitude de determinadas provas para afastar suas responsabilidades civil e criminal perante o Estado." (MORAES, Alexandre de, Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2000, p. 118) grifei

(...)

III. Dispositivo

Diante do exposto,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
MARCOS MOTA LIMA
e
DETERMINANDO
a expedição do mandado de prisão e sua inserção no BNMP, devendo ser tomado as devidas providencias legais.”. (Num. 9578602-pág. 2/5)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Assim, a decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deves ser devidamente fundamentada em alguma das hipóteses previstas no art. 312 do CPP.

Verifica-se que o juízo singular indicou, para a decretação da prisão preventiva do paciente, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto a conveniência da instrução processual e a necessidade de assegurar aplicação da lei penal, o juízo nada fundamentou.

E quanto a necessidade de garantir a ordem pública, ao contrário do que dispõe a legislação, o magistrado singular faz apenas considerações genéricas sobre o suposto delito perpetrado, referindo apenas à gravidade abstrata adotada na prática de crimes da mesma natureza, a repercussão social do crime e apontando que “
a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, especialmente neste caso, que o estupro é de vulnerável, fato que causou abalo social e exigindo providências e a mão firme do Estado para restabelecer a ordem
.”.

O juízo de origem não apontou nenhuma razão, com esteio em
elementos concretos dos autos, pela qual a prisão do paciente seria
imprescindível para garantir a ordem pública, ou seja, nada disse de concreto e individualizado sobre a conduta ilícita que indicasse acentuada periculosidade do paciente ou maior reprovabilidade da conduta, seja pelo
modus operandi
ou pelo risco de reiteração delitiva.

Nesse sentindo, apesar de haver indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, a autoridade coatora não apontou elementos concretos a indicar que a prisão do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante entendeu que “
ao deixar o Juízo singular de indicar elementos específicos dos autos que justifiquem a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, é manifesta a ilegalidade imposta aos recorrentes
.” (STJ - RHC: 89720 MG 2017/0245352-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2018)

Assim, o juízo
a quo
não fez a devida subsunção do fato à norma, deixando de indicar as razões da presença dos pressupostos da preservação da ordem pública, apenas apontando genericamente a gravidade abstrata do crime, sem indicação das circunstâncias do caso concreto.

Por tanto, diante da ausência de fundamentação idônea da decisão que

decretou a prisão preventiva do paciente, apta a demonstrar a necessidade de sua prisão cautelar, tenho que a concessão da ordem impetrada é medida que se impõe.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
,
REVOGAR
a prisão preventiva imposta ao paciente
MARCOS MOTA LIMA
, no processo
nº 0800560-86.2022.8.14.0125
,
salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso, e sem prejuízo de prolatação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/07/2022